Tribunal: TJES
Processo: 5004532-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004532-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA LODI LIMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL
-

EMPRÉSTIMO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC)
– POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA PELO AGRAVANTE – LEGALIDADE DA
MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, não vejo razão para a modificação da r. decisão recorrida. Isso porque, examinando o contrato verifico tratar-se de “Termo de Adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Por outro lado, a autora alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito e, ao menos nesse momento de cognição, parece-me que, de fato, o cartão de crédito não foi utilizado do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos.

2
. As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da tese autoral de que nunca contratou com o banco recorrente. E, o
periculum in mora
para o agravado se mostra muito mais gravoso do que para o agravante, já que este poderá retomar eventuais descontos em caso de improcedência da demanda, enquanto aquele se vê privado de utilizar parte de seus proventos.

3.
Desta forma, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que aparentemente não foi cumprido pelo ora agravante.

4
.
O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

5
. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

6
. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A

contra a r. decisão que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c pedido de tutela de antecipada c/c repetição de indébito c/c danos morais”

proposta em face dela por
MARIA LODI LIMA
, concedeu a tutela de urgência para determinar que o banco requerido proceda a imediata cessação cobrança de valores relativa ao contrato de nº 16341944 mediante descontos no benefício da requerente de NB 623.547.556-3, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id. 7975355), aduz a parte agravante, em síntese, (i) não deveria ser sancionado com o pagamento de multa por um descumprimento que não deu causa, pois não teria poderes para evitar o desconto já lançado no contracheque; (ii) que necessária a expedição de ofício ao órgão pagador; (iii) a multa diária para o caso de descumprimento fora fixada de forma desproporcional, mormente porque se trata de obrigação mensal, evidenciando o risco de enriquecimento sem causa pela agravada.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 8047292).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004532-93.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA LODI LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A

contra a r. decisão que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c pedido de tutela de antecipada c/c repetição de indébito c/c danos morais”

proposta em face dela por
MARIA LODI LIMA
, concedeu a tutela de urgência para determinar que o banco requerido proceda a imediata cessação cobrança de valores relativa ao contrato de nº 16341944 mediante descontos no benefício da requerente de NB 623.547.556-3, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na origem, o ora agravado ajuizou ação em desfavor do banco agravante aduzindo que não nunca formalizou e nem pretendeu formalizar nenhum contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Ao receber a inicial, o magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência vindicada determinando a suspensão dos descontos no benefício da aposentadoria do requerente.

Irresignado, o banco agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que (i) não deveria ser sancionado com o pagamento de multa por um descumprimento que não deu causa, pois não teria poderes para evitar o desconto já lançado no contracheque; (ii) que necessária a expedição de ofício ao órgão pagador; (iii) a multa diária para o caso de descumprimento fora fixada de forma desproporcional, mormente porque se trata de obrigação mensal, evidenciando o risco de enriquecimento sem causa pela agravada.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

De início, lembro que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Firmada tal premissa, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, não vejo razão para a modificação da r. decisão recorrida.

Isso porque, analisando o contrato verifico tratar-se de “Termo de Adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG” (id. 41224968). Por outro lado, a autora alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito e ainda, ao menos nesse grau de cognição, verifico que não foi utilizado do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos.

Desta forma, na hipótese dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, aparentemente não foi cumprido o dever de informação pelo ora agravante. E, como se sabe, entre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no inc. III do art. 6º:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Além disso, o
periculum in mora
para o agravado se mostra muito mais gravoso do que para o agravante, já que este poderá retomar eventuais descontos em caso de improcedência da demanda, enquanto aquele se vê privado de utilizar parte de seus proventos.

Sobre o valor das

astreintes,
ressalto que deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante e do bem jurídico protegido, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário do agravado.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Desta forma, entendo que a decisão merece reforma para que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal (por evento) e não diária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.